Tribunal: TJDFT
Processo: 0732149-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732149-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PREDIGÁS ENGENHARIA, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA RECORRIDA: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE NA CONTAGEM DO PRAZO PARA EMBARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRAZO INDIVIDUAL PARA CADA DEVEDOR. REGRA ESPECÍFICA (§1o DO ART. 915 DO CPC). REGRA GERAL AFASTADA (§1o DO ART. 231 DO CPC). 1. Havendo mais de um executado, o prazo para embargos conta-se individualmente, ou seja, cada executado tem o seu próprio prazo. (Art. 915, §1o, CPC). 2. Nessa hipótese não se aplica a contagem do prazo na forma tradicional, a partir da juntada aos autos do último mandado cumprido, afastando-se a regra geral prevista no §1o do art. 231 do mesmo diploma legal. 3. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 231, § 1o, e 280, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que trata-se de litisconsórcio passivo necessário, tendo sido realizada a certificação de decurso de prazo para contestar dos outros exequendos na pendência da citação do último litisconsorte passivo necessário, razão pela qual devem ser admitidas as razões de sua exceção de pré-executividade. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARLUS SANTOS ALVES, OAB/DF 64.203 e OAB/SP 319.518, RAFAEL ALFREDI DE MATOS, OAB/BA 23.739 e OAB/SP 296.620, e LUIZ GUILHERME ROS, OAB/DF 48.774 (ID 44701868). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 231, § 1o, e 280, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A mencionada regra geral, em seu §1o, dispõe que nas hipóteses de litisconsórcio passivo, o dia do começo do prazo para contestar deve corresponder a última das datas a que se referem os incisos I a IV do caput. Ocorre, no entanto, que, tratando-se de prazo para oposição de embargos à execução, há regra específica na qual, sem prejuízo dos marcos temporais do art. 231 do CPC, previu o legislador que: Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231. § 1o Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. (grifo nosso) Portanto, nas hipóteses de litisconsortes passivos em ação de execução de título extrajudicial, o prazo para defesa – embargos à execução – é contado de modo individualizado, com a ressalva da situação envolvendo cônjuges, a partir da juntada do respectivo comprovante de citação. A propósito, a referida regra já era assim contemplada desde o Código de Processo Civil de 1973 (art. 738, §1o, CPC/73). A título exemplificativo, cito precedente de minha relatoria, julgado sob a égide do diploma processual revogado, em que a discussão fora justamente a mesma destes autos: (...) Não fosse o bastante, insta mencionar que o prazo assinalado pelo d. Juiz de primeiro grau na citação por edital do devedor PREDIGÁS foi certificado como transcorrido in albis no dia 07/02/2022 (id. 114757761). Significa dizer que, mesmo que se considerasse a regra do inciso IV do art. 231 c/c §1o, do CPC, como pretende a agravante, o que não é o caso, ainda assim o prazo de defesa já teria há muito escoado, notadamente porque apenas em 1o/06/2022 os demais devedores compareceram aos autos de origem para suscitar a suposta nulidade.” (ID 41867630) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome advogados MARLUS SANTOS ALVES, OAB/DF 64.203 e OAB/SP 319.518, RAFAEL ALFREDI DE MATOS, OAB/BA 23.739 e OAB/SP 296.620, e LUIZ GUILHERME ROS, OAB/DF 48.774 (ID 44701868). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020